Tribunal: STJ
Processo: 0402452-80.2012.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722270 - BA (2024/0307174-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - BA017065
RAQUEL FREITAS NEVES - BA039913
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES - BA081112
EMBARGADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE023289
EMBARGADO
: ANTONIO CESAR SANTOS SILVA
EMBARGADO
: PATRICIA ARAUJO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: AMANDA OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADA
: MARLYSE BRASIL GARGUR COSTA - BA013986
INTERES.
: LINSMAR DA PAIXAO DOS SANTOS
INTERES.
: LUCIANA DOS SANTOS SOUSA PAIXAO
OUTRO NOME
: LUCIANA SANTOS SOUZA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54037859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 80657a8d-6671-4f6a-aa47-da6e3b8d5179

4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 80657a8d-6671-4f6a-aa47-da6e3b8d5179

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722270 - BA (2024/0307174-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - BA017065
RAQUEL FREITAS NEVES - BA039913
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES - BA081112
EMBARGADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE023289
EMBARGADO
: ANTONIO CESAR SANTOS SILVA
EMBARGADO
: PATRICIA ARAUJO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: AMANDA OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADA
: MARLYSE BRASIL GARGUR COSTA - BA013986
INTERES.
: LINSMAR DA PAIXAO DOS SANTOS
INTERES.
: LUCIANA DOS SANTOS SOUSA PAIXAO
OUTRO NOME
: LUCIANA SANTOS SOUZA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOC TUDO LOCACAO
E ASSISTENCIA TECNICA LTDA contra Acórdão desta Terceira Turma, assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
ART. 489
CPC/2015.
DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 284 DO STF.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DO
STJ.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu
a responsabilidade civil objetiva e solidária do proprietário de veículo
envolvido em acidente de trânsito, afastando as teses de ilegitimidade
passiva e de ausência de nexo causal. O recorrente sustentou negativa
de prestação jurisdicional por suposta omissão do Tribunal de origem e,
no mérito, buscou o afastamento de sua responsabilidade civil ou a
redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional em razão da não apreciação de teses relevantes
suscitadas pelo recorrente; (ii) estabelecer se o proprietário de veículo
automotor pode ser responsabilizado objetiva e solidariamente pelos
danos decorrentes de acidente causado por terceiro condutor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional exige,
cumulativamente: invocação da matéria nas instâncias ordinárias,
oposição de embargos de declaração, relevância da tese omitida para o
resultado do julgamento e inexistência de fundamento autônomo
suficiente a manter a decisão.
4. O recorrente deixou de opor embargos de declaração para suprir a
suposta omissão e não indicou violação ao
do CPC, o que
art. 1.022
atrai a incidência da Súmula 284 do STF, segundo a qual é inadmissível
recurso especial por deficiência de fundamentação.
5. Ainda que superada a preliminar, o acórdão recorrido analisou as
questões centrais da controvérsia, enfrentando a responsabilidade
solidária do proprietário do veículo, o que afasta a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o proprietário do
veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de
acidente de trânsito causado por ato culposo do condutor,
independentemente da existência de vínculo empregatício ou
preposição, aplicando-se a Súmula 83/STJ.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento da
responsabilidade objetiva e solidária mantém hígida a conclusão do
acórdão recorrido, incidindo a Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso quando subsiste fundamento autônomo não
impugnado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
De saída, no que tange à alegação de afronta ao
§1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil, o recorrente sustenta que o órgão jurisdicional
deixou de apreciar fundamentos levantados pela recorrente e que seriam
suficientes, por si sós e de forma autônoma, para infirmar a tese de
existência de responsabilidade civil objetiva, ou, subsidiariamente da
minoração do indenizatório, quaisquantum sejam: “b) o fato de ser
proprietária do veículo não traz por si só relação com o evento danoso,
capaz de atribuir-lhe responsabilidade; c) o
III, do CC, reza que
art. 932,
apenas será possível a responsabilização do empregador quando o
empregado estiver atuando em seu favor; d) o funcionário da empresa
não agiu em seu nome, assim como sequer houve diligência, imperícia
ou imprudência por parte da mesma, descaracterizando a culpa e,
consequentemente, a sua responsabilidade pelos eventuais danos.” (e-
STJ fl. 808).
"De início, mister se faz registrar que o provimento do recurso especial,
por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015,
pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes
motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha tenha sido
invocada na apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos,
ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada de
ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição de
embargos aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de
sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja
fundamental à conclusão e, se examinada, poderá conduzir à sua
anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro fundamento autônomo,
suficiente para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AR Esp n.
1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
Dje
Tais requisitos são
14/2/2022,
17/2/2022.
cumulativos e devem ser abordados de maneira fundamentada na
petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação por
deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos
apresentados". (AgInt no R Esp n. 2.119.761/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
)
12/6/2024.
De igual modo, a prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada por esta Corte, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
Na presente hipótese, observa-se que o Tribunal de origem não
enfrentou a tese sustentada pela recorrente no sentido de que “o art. 932,
III, do Código Civil, prevê a responsabilização do empregador apenas
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

quando o empregado estiver atuando em seu favor”. Contudo, a
recorrente deixou de opor embargos de declaração para suprir a alegada
omissão no acórdão. Ademais, nas razões do recurso especial, sequer
indicou violação ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos da jurisprudência desta Corte a "alegação de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
apresentada nas razões do recurso
CPC/2015
especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF". Nesse
sentido:
(...)
Outrossim, em que pese a irresignação do recorrente, verifico que não
merece prosperar o recurso quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria
atinente à solidariedade passiva, ainda que em sentido contrário à sua
pretensão, conforme se colhe do acórdão recorrido (fl. 768, grifou-se):
(...)
No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência já consolidada desta Corte que entende haver
responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido
em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o
conduz e provoca o acidente. Nesse sentido:
(...)
Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário
do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes
de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a
teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53797937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:48
Código de Controle do Documento: 6138f3c4-bc66-4d13-99f0-ff4105c2812d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.722.270 / BA
Número Registro: 2024/0307174-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04024528020128050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - BA017065
RAQUEL FREITAS NEVES - BA039913
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES - BA081112
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE023289
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR SANTOS SILVA
AGRAVADO
: PATRICIA ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AMANDA OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADA
: MARLYSE BRASIL GARGUR COSTA - BA013986
INTERES.
: LINSMAR DA PAIXAO DOS SANTOS
INTERES.
: LUCIANA DOS SANTOS SOUSA PAIXAO
OUTRO
NOME
: LUCIANA SANTOS SOUZA
Documento eletrônico VDA54008195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: ebdaabed-ce6b-432e-845c-197359ee6fa4

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOC TUDO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO - BA019512
FLÁVIA NEVES NOU DE BRITO - BA017065
RAQUEL FREITAS NEVES - BA039913
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES - BA081112
EMBARGADO : HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: THÁCIO FORTUNATO MOREIRA - BA031971
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE023289
EMBARGADO : ANTONIO CESAR SANTOS SILVA
EMBARGADO : PATRICIA ARAUJO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : AMANDA OLIVEIRA DE JESUS
ADVOGADA
: MARLYSE BRASIL GARGUR COSTA - BA013986
INTERES.
: LINSMAR DA PAIXAO DOS SANTOS
INTERES.
: LUCIANA DOS SANTOS SOUSA PAIXAO
OUTRO NOME : LUCIANA SANTOS SOUZA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: ebdaabed-ce6b-432e-845c-197359ee6fa4